Tribunal: TJPA
Processo: 0006982-57.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006982-57.2014.8.14.0201

APELANTE: JOELSON CHAVES SIMOES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR AS PROVAS JUNTADAS AO CADERNO PROCESSUAL, VERIFIQUEI QUE RESTARAM CABALMENTE COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA, POR MEIO DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS MILITARES, E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTORIZAM A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NA DENÚNCIA.

2. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR A EFETIVA OCORRÊNCIA CONCURSO DE AGENTES DURANTE A PRÁTICA DELITIVA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA MENCIONADA CASO DE AUMENTO.

2. É CEDIÇO QUE NO CONCURSO DE AGENTES, NÃO É NECESSÁRIO QUE TODOS PRATIQUEM A MESMA CONDUTA, BASTANDO QUE UM COMPLETE A CONDUTA DO OUTRO, RESPONDENDO CADA UM NA MEDIDA DA SUA CULPABILIDADE.

3. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NOS AUTOS, DÃO A CERTEZA QUE O ILÍCITO FORA PERPETRADO PELO ORA APELANTE, NA COMPANHIA DE DOIS MENORES ADOLESCENTES, NÃO SUBSISTINDO RAZÃO PARA MODIFICAR O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA SENTENÇA ORA HOSTILIZADA.

4. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS MANTIDA.

3.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO À PENA-BASE
: NÃO ACOLHIDO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO ANALISOU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, VALORANDO DE FORMA FUNDAMENTADA A PONDERAÇÃO NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR DO RÉU COM TRÂNSITO EM JULGADO, INAPTA PARA FINS DE REINCIDÊNCIA, ATENTO AO TEOR DO ART. 93, IX, DA CF/1988, E EM RESPEITO À SÚMULA Nº 23 DESTE EG. TJ/PA, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA PENA EM DEFINITIVO IMPOSTA NA DECISÃO ORA OBJURGADA.

4.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL, E A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
: NÃO ACOLHIDO.

1. É cediço que o objetivo da detração realizada no juízo de conhecimento é somente determinar o regime inicial de pena, e, caso o cômputo não seja hábil a modificar o regime, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, importando nova data de início de cumprimento provisório da pena, a resultar em prejuízo no cálculo de benefícios ao apenado.

2. NA HIPÓTESE, não verifico qualquer equívoco na sentença condenatória ora hostilizada, devendo, eventual cálculo da detração penal ser realizado pelo Juízo da Vara de Execuções, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP, sob pena de usurpação de competência da matéria penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
JOELSON CHAVES SIMÕES
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprido
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 64634132, que no dia
06 de novembro de 2014
, por volta das 21h00min, o ora apelante Joelson Chaves Simões, acompanhado do nacional Pablo Aluísio Freitas Vasconcelos, teria subtraído os aparelhos celulares das vítimas Nivaldo Gomes Corrêa e Vitória Patrícia Rodrigues da Rocha, enquanto estavam na frente de suas residências.

Segundo restou apurado, as vítimas encontravam-se em frente à residência localizada na Rua Tiradentes, nº 89, Bairro Paracurí, ocasião em que foram tomadas de assalto pelos denunciados. Durante a abordagem, o apelante Joelson Chaves Simões teria descido da garupa de uma moto, a qual era pilotada pelo nacional Pablo Aluísio Freitas Vasconcelos, e fazendo menção de que estaria munido de arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu 02 (dois) aparelhos celulares pertencentes às vítimas, para depois evadirem-se do local utilizando a mesma motocicleta, de cor prata.

Noticiou que após a fuga dos meliantes, as vítimas acionaram uma guarnição da Polícia Militar, a qual veio a se deparar com o veículo indicado pelas vítimas, razão pela qual procederam a abordagem, e após a revista pessoal, verificaram a ocorrência do roubo, motivo pelo qual deram voz de prisão ao denunciado Pablo Aluísio Freitas Vasconcelos, o qual deu o paradeiro de seu comparsa, o ora apelante Joelson Chaves Simões, que, por sua vez, foi encontrado na posse do aparelho celular de uma das vítimas, sendo, assim, preso em flagrante delito.

Em sede policial, as vítimas reconheceram ambos os agentes como autores do crime de roubo. Não obstante, o nacional Pablo Aluísio Freitas Vasconcelos confessou a autoria do crime, bem como a participação do apelante Joelson Chaves Simões na prática delitiva.

Diante dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
11 de dezembro de 2014
, ID 64634133, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
01 de outubro de 2018
, IDs 64634671 e 64634684.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 05 de novembro de 2018, ID 64634684.

Em suas
razões recursais
, ID64634691, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob o argumento de ausência de provas para a condenação, devendo ser aplicado em seu favor o princípio da presunção de inocência. Subsidiariamente, solicitou a exclusão da majorante do concurso de pessoas, o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, a aplicação da detração penal e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de
contrarrazões
, ID 64634694, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 12563387, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso, devendo ser mantida a decisão condenatória em sua integralidade.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para fins de inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
JOELSON CHAVES SIMÕES
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprido
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID64634691, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob o argumento de ausência de provas para a condenação, devendo ser aplicado em seu favor o princípio da presunção de inocência. Subsidiariamente, solicitou a exclusão da majorante do concurso de pessoas, o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, a aplicação da detração penal e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Neste particular, a defesa argumentou que as provas carreadas aos autos não são suficientes para sustentar o pronunciamento condenatório, devendo ser absolvido o apelante, com fulcro no princípio da presunção de inocência, insculpido no
artigo 5º, LVII, da Constituição Federal de 1988
.

Em que pese os elementos apresentados pela combatente defesa, adianto que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

O
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
está previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, e assim prevê:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§2º. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...).

Sobre o dispositivo penal em tela, discorre o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
: “
o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. (...)
.” Logo, estará consumado o crime de roubo, segundo o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria, que adotou a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, quando, “
exercida a violência ou grave ameaça, o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Trata-se da inversão de posse, mas sem necessidade de se atingir uma posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse
”. (Código Penal Comentado, 2022. Págs. 871/875).

Na hipótese, ao analisar a
autoria
e a
materialidade
do delito imposto ao ora apelante, assim discorreu o magistrado singular,
in verbis
:

“
(...). MATERIALIDADE. A ocorrência do crime se encontra plenamente comprovada nos autos, não pairando qualquer dúvida quanto aos fatos narrados na denúncia,
restando provada a materialidade pelos autos de apreensão e apresentação de fls. 27 e 29, do IPL
,
a demonstrar que foram apreendidos um aparelho celular marca Nokia, cor preta, operadora TIM, 81939844, em poder dos acusados
e uma motocicleta Yamaha, cor prata, placa NSJ 2391, em poder do acusado PABLO ALUÍSIO FREITAS VASCONCELOS. O aparelho celular foi devolvido à vítima Vitória Patrícia Rodrigues da Rocha. DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
VITÓRIA PATRÍCIA RODRIGUES ROCHA
, em juízo, declarou que estava com o seu namorado Nivaldo e sua sobrinha e que
os dois assaltantes passaram de moto e depois voltaram, dizendo perdeu, não reage e pediram o celular
.
A vítima contou que o acusado se irritou pelo fato de seu namorado estar olhando para ele e disse que iria dar um tiro nele
. Em seguida, a vítima ligou para a polícia; disse que os assaltantes chegaram a cair da moto em determinado momento, mas depois fugiram.
Por volta de duas ou três horas, os assaltantes foram presos pelos policiais, porém apenas o aparelho celular da vítima foi recuperado, pois o de seu namorado já teria sido vendido
. A vítima afirmou que reconheceu Pablo Aluísio Freitas Vasconcelos como a mesma pessoa que praticou o delito de roubo naquele dia, enquanto aguardava a audiência; que era um assaltante moreno e outro, branco.
Disse que os assaltantes não usavam arma de fogo e que os acusados oram presos sem os objetos furtados
. Afirmou que o celular foi devolvido sem chip e cartão de memória.
Segundo a vítima, os assaltantes estavam em uma moto simples, de cor vermelha; que apenas os dois estavam na moto
.
Disse que os assaltantes simularam estar armados, pegando na cintura
.
Naquele momento, abordaram primeiro Nivaldo e puxaram seu celular e depois a abordaram, tendo ela entregado seu aparelho
. A
vítima narrou que o assaltante de cor branca permaneceu na moto esperando e que o moreno desceu do veículo e os abordou
. Os acusados foram presos apenas por volta das 02 horas da manhã. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS.
PEDRO FERREIRA LIMA FILHO
, PM, declarou que ouviu que
dois indivíduos estariam praticando roubos em uma moto na orla de Icoaraci
.
Por volta de 23h, recebeu informação via CIOP para que se deslocasse até a Rua Tiradentes, onde haveria duas vítimas daqueles dois indivíduos
. Chegando ao local, tomou informações com a vítima e retornou.
No caminho, deparou-se com um homem na moto, que lhe chamou atenção e então resolveu abordá-lo
. Na abordagem,
verificou a placa da moto e constatou que a moto tinha registro de roubo
.
Deu voz de prisão ao homem, que se identificou como Pablo, e delatou o segundo, que era Joelson e inclusive o levou até a casa dele.
Em seguida,
foi até a casa da vítima e a levou para a Seccional, ocasião em que aquela reconheceu os acusados
. Afirmou que a vítima não ficou frente a frente com os denunciados. HÉLIO DOS ANJOS PRESTES, PM, em juízo, afirmou que apenas deu apoio ao sargento durante a prisão de Joelson. Afirmou que não foi encontrado nenhum objeto com ele. INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS. Em juízo, o acusado JOELSON CHAVES SIMÕES aduziu que as acusações contra ele são falsas. Afirmou que estava em casa e não sabe dizer o porquê de estar sendo acusado pela vítima. PABLO ALUÍSIO FREITAS VASCONCELOS, em juízo, afirmou que as acusações contra ele não são verdadeiras. Afirmou que estava esperando para jogar bola naquele momento e que emprestou a moto de seu tio para um amigo chamado Juscelino, o qual depois voltou vendendo um aparelho celular. Afirmou que ia levar o celular para Joelson, mas ele não estava em casa. Quando retornou, foi abordado pelos policiais. (...). Observe-se que
o réu Pablo Aluísio Freitas Vasconcelos, foi preso na posse do aparelho celular da vítima Vitória Patrícia e foi ele quem informou aos policiais o nome de seu parceiro no crime de roubo, levando os policiais até a casa de Joelson
.
Em juízo a vítima Vitória Patrícia descreveu Joelson como sendo a pessoa que a abordou, disse que é moreno, de cabelos pretos, com tatuagem em um dos braços, e reconheceu o mesmo
.
(auto de reconhecimento, fl. 44), vendo o vídeo da audiência – interrogatório do acusado – observa-se com clareza que a descrição física feita pela vítima corresponde ao acusado
. (...). As provas produzidas em juízo se coadunam e se harmonizam entre si formando um todo coerente de modo a não deixar dúvidas de que os acusados efetivamente praticaram a conduta criminosa que o MP lhes imputa na denúncia, impondo-se, assim, a condenação de ambos. (...)
.” IDs 64634671 e 64634684.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se consubstanciada no
Boletim de Ocorrência nº 00008/2014.011102-0
, ID 12008762 (pág. 04), no
Auto/Termo de Apresentação e Apreensão
, ID 12008762 (Pág. 02), e no
Auto de Entrega
, ID. 12008762 (Pág.01).

Em acréscimo, a
autoria delitiva
restou delineada através dos depoimentos das vítimas
Vitória Patrícia Rodrigues da Rocha
e
Nivaldo Gomes Corrêa
, bem como através do relato testemunhal dos Policiais Militares
Pedro Ferreira Lima Filho
e
Hélio dos Anjos Prestes
, prestados perante a autoridade judicial.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - DESCABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 –
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
:

Neste tópico, requereu a defesa o afastamento da circunstância majorante do crime de roubo, relativa ao concurso de pessoas, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
.

Todavia, em atenção as teses defensivas, adianto que a pretensão recursal sob enfoque
não merece prosperar
.

Segundo a doutrina, para a demonstração da majorante do concurso de agentes, “
basta haver o concurso de duas ou mais pessoas, nem necessidade de estarem todas presentes no local. Afinal, não se pode esquecer da participação, moral ou material também componente do quadro do concurso de agentes
.” (NUCCI, pág. 882).

No caso em tela, verifico que a majorante concernente ao
concurso de agentes
restou cristalinamente revelada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção das citadas causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise.

Confira-se:

A vítima do roubo
Vitória Patrícia Rodrigues Rocha
, perante a autoridade judicial, declarou que os dois assaltantes chegaram de moto, sendo que um procedeu a abordagem as vítimas enquanto o outro permaneceu aguardando na motocicleta. Posteriormente, inclinou que um deles era moreno e o outro branco, salientando que ambos os meliantes simularam estar armados, pegando na cintura, gerando maior temor sobre os ofendidos. Pontuou, ainda, que reconheceu a ambos durante o curso da instrução processual.

Tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Por tais ilações, constatado que houve a efetiva participação de dois ou mais agentes na prática delitiva em apreço, proporcionando maior temor às vítimas, tendo sido subtraídos seus bens, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE.

1
. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do acusado com convicção e firmeza e confirmados por outros elementos probatórios
. 2. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas quando as provas dos autos demonstram que o roubo foi praticado pelo acusado em companhia de terceiro não identificado e que eles agiram em unidade de desígnios e com divisão de tarefas. 3. Apelação conhecida e não provida.
(TJ/DF – APL 0707354-90.2019.8.07.0004 DF, Relator (a): Desembargador J. J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, Julgamento 10 de dezembro de 2020, Publicação: PJe 18/01/2021).
Grifei

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA E CONJUNTO DA PROVA. CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADO. (...).

1.
Materialidade e autoria comprovadas. Reconhecimento pessoal em juízo. Palavra do vítima, firme e minudente, corroborada pelo depoimento da testemunha, policial que realizou a abordagem do veículo. Réu que, a despeito do disposto no artigo 156 do CPP, não trouxe elementos concretos para afastar a presunção de autoria decorrente de ter sido flagrado na posse do bem subtraído momento após o cometimento do delito
. Condenação mantida. 2. (...).
(TJ/RS – APR 0030405-77.2021.8.21.7000 RS, Relator (a): Desembargador LEANDRO FIGUEIRA MARTINS, Oitava Câmara Criminal, Julgamento 29 de setembro de 2021, Publicação: 11/11/2021).
Grifei

Imperioso, nesse momento, transcrever o dispositivo da sentença ora recorrida, porquanto bem analisa a questão: “
No que tange à referida qualificadora, restou cristalino no decorrer da instrução processual que o crime foi cometido em concurso de pessoas, portanto, inafastável essa causa de aumento de pena
.” ID 64634671

Portanto, verifico que restou satisfatoriamente configurado nos autos o
concurso de pessoas
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

3.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO À PENA-BASE
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece ser acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). DOSIMETRIA DA PENA. RÉU JOELSON CHAVES SIMÕES. A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, não exige maior reprovação, eis que não exacerba à prevista no tipo.
Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas que não impliquem em reincidência
.
A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu possui sentença condenatória, transitada em julgado mas que não gera reincidência, porque o transito em julgado só ocorreu após este crime, contudo nesta ocasião o réu não é primário sendo pois valorados negativamente seus antecedentes criminais
. Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra. No caso, inexiste subsídio que ateste as condições da vida sócio/familiar do acusado, pelo que tal circunstância é neutra. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais. Na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se o grau de periculosidade. Quanto aos motivos, não havendo conhecimento acerca dos motivos específicos que o levaram à prática do delito, além daqueles inerentes ao próprio fato típico, não há o que valorar. No que concerne às circunstâncias, são comuns ao delito. Quanto às consequências, entendo não mereceram maior reprovação. A vítima em nada contribuiu para o crime.
Considerando os antecedentes criminais
,
fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
Na segunda etapa da dosimetria da sanção, não constato atenuantes nem agravantes, ficando a pena inalterada nesta fase
. Na
terceira e última fase da dosimetria
, em atenção à Súmula 443, do STJ, a qual preconiza: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”, não
verifico fundamentos que justifiquem a aplicação de fração acima do mínimo e o faço em 1/3 (um terço) ficando o réu condenado a 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO
,
mais pena de multa
. PENA DE MULTA: Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais e causas de aumento e ainda a situação do réu,
fixo em 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo (1/30) do salário nacional vigente à época do fato (vide art. 49, §1º, do CP)
.
Regime de cumprimento inicial de pena
.
Com fulcro no artigo 33, §2º, ‘a’, do Código Penal, FIXO o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda, diante do quanto da pena fixada bem como das circunstâncias do art. 59 do CPB
.” ID 64634684.
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
.

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, ao ter valorado negativamente a circunstância judicial referente aos
antecedentes criminais
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Ademais, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Nessa ordem de ideias, o apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

4.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL, E A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Por derradeiro, o apelante requereu a aplicação da detração penal, prevista no
artigo 42 do Código Pena
l, para fins de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para outro mais benéfico.

Adianto, contudo, que tal pretensão recursal
não merece prosperar
.

É cediço que o objetivo da detração realizada no juízo de conhecimento é somente determinar o regime inicial de pena, e, caso o cômputo não seja hábil a modificar o regime, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, importando nova data de início de cumprimento provisório da pena, a resultar em prejuízo no cálculo de benefícios ao apenado.

No caso sob escrutínio, ao ponderar sob o tempo de prisão provisória do ora apelante, com fulcro no
artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal
, assim se pronunciou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“
O réu permaneceu preso por 13 (treze) meses, não havendo alteração em seu regime inicial, pois mesmo computando-se tal período para os fins do disposto no art. 387, §2º, do CPP a pena restante é superior a 4 anos, permanecendo inalterado o regime inicial. A pena imposta ao acusado deverá ser cumprida em local apropriado a ser indicado pela Superintendência do Sistema Penal ou pelo Juízo da Execução de acordo com as circunstâncias judiciais acima analisadas e o regime prisional. (...).
” ID
64634684

Assim, não verifico qualquer equívoco na sentença condenatória ora hostilizada, devendo, eventual cálculo da detração penal ser realizado pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
, sob pena de usurpação de competência da matéria penal.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA POR FORÇA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. ENTENDIMENTO HODIERNO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...).
Concernente à detração penal, a Lei nº 12.736/12 manteve a função do Juízo da Execução. Imperiosa, para a concessão, a aferição dos elementos objetivos previstos em lei. Em verdade, a modificação do regime de cumprimento da pena por efeito da detração demanda a comprovação de requisitos subjetivos relacionados ao comportamento do Acusado. Isto não pode ser examinado, com precisão, por esta Corte, nesta fase processual. Assim, tendo em vista o seu grau maior de informações, deverá o Juízo da Execução aferir a eventual detração penal do réu, modificando, se for o caso, o regime inicial de cumprimento da pena, em prestígio ao princípio da segurança jurídica
. Recurso desprovido.
(TJ-BA - APL: 05038389820188050113, Relator: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAÚJO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 12/09/2019).
Grifei

Por tais assertivas,
não merece acolhimento
a tese recursal ora perfilada.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto em favor de
Joelson Chaves Simões
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/03/2023